Tribunal: TJSP
Processo: 0046243-41.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Revisão Criminal – Pronúncia – Falta de fundamentação, ou excesso de linguagem – Inocorrência – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Exegese do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal;
Revisão Criminal – Júri – Ausência de quesito específico acerca da legítima defesa e do excesso doloso e culposo – Questões já englobadas no

Ementa:
Revisão Criminal – Pronúncia – Falta de fundamentação, ou excesso de linguagem – Inocorrência – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Exegese do art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal;
Revisão Criminal – Júri – Ausência de quesito específico acerca da legítima defesa e do excesso doloso e culposo – Questões já englobadas no quesito sobre a absolvição – Preliminares rejeitadas;
Revisão Criminal – Pretensão de ser absolvido ou de ver afastada a qualificadora – Decisão dos jurados apoiada em prova razoável – Preservação do princípio da soberania dos veredictos – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência;
Revisão Criminal – Pena base – Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça – Redução – Cabimento – Confissão extrajudicial – Súmula no 545 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade – Pedido deferido em parte para adequação da pena.